Tribunal: TJSP
Processo: 1108069-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM COMPELIR O BANCO RÉU A ANOTAR EM SEUS REGISTROS A CESSÃO DO CRÉDITO DECORRENTE DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA E, ASSIM, EVITAR O PAGAMENTO AO CONSORCIADO, ENTÃO CEDENTE, PERMITINDO-SE, ADEMAIS, O PAGAMENTO VIA DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE E NÃO POR CHEQUE ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. INTERESSE DE AGIR DA AUTORA

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM COMPELIR O BANCO RÉU A ANOTAR EM SEUS REGISTROS A CESSÃO DO CRÉDITO DECORRENTE DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA E, ASSIM, EVITAR O PAGAMENTO AO CONSORCIADO, ENTÃO CEDENTE, PERMITINDO-SE, ADEMAIS, O PAGAMENTO VIA DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE E NÃO POR CHEQUE ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. INTERESSE DE AGIR DA AUTORA CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA EM RELAÇÃO AOS CONSORCIADOS CUJAS COTAS JÁ FORAM CANCELADAS. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE, PARA DETERMINAR QUE O RÉU ANOTE EM SEU SISTEMA QUE A AUTORA É CESSIONÁRIA DO CRÉDITO DA COTA DE CONSÓRCIO. RECURSO PROVIDO.